Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021475-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERSON JOSE DUARTE DA SILVA - CPF: 039.603.791-70 (RECORRENTE), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES - CPF: 034.405.661-96 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0026-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1021475-72.2024.8.11.0001

Agravante:
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Agravado:
EVERSON JOSE DUARTE DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EVERSON JOSE DUARTE DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da prova da quitação da dívida, para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; e c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

A parte reclama
da
interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a
sentença.

A parte reclama
da
interpôs Agravo Interno e sustentou que a proposta de quitação no valor de R$ 5.483,04, em face de uma dívida total de R$ 19.390,03, caracteriza erro grosseiro, que compromete a validade do acordo e justifica sua anulação. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para
dar
provimento ao
r
ecurso
por ela
interposto
e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclama
nte,

embora intimada
,
não
apresentou contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a proposta de quitação no valor de R$ 5.483,04, em face de uma dívida total de R$
19.390,03, caracteriza erro grosseiro, que compromete a validade do acordo e justifica sua anulação.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a parte agravada apresentou comprovante de quitação da dívida (
ID 242779650/PJe2)
, assim como o acordo celebrado entre as partes (ID 242778699/PJe2), e não há prova de erro ou vício que possa anular o acordo firmado entre as partes.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação. (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024). Considerando que o docume
nto juntado é suficiente como prova da quitação, a cobrança de dívida quitada caracteriza conduta ilícita.As partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de R$ 12.200,69.Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente o comprovante juntado no ID 242779650/PJe2, constata-se que o referido débito se encontra efetivamente quitado, conforme ata notarial, demonstrando a quitação da dívida por meio do acordo celebrado entre as partes (ID 242778699/PJe2). Transcrevo o en
tendimento do juízo singular:"(...) O reclamante juntou ata notarial em que fica demonstrado que a parte reclamada ofereceu proposta de acordo para quitação integral do contrato no valor de R$5.483,04(...), com pagamento previsto para dia 22. Além disso, o boleto e o comprovante de pagamento juntados no id. 148683719 indicam que o valor foi efetivamente adimplido pelo reclamante em 22/12/2023. Pois
bem.Pelo
confronto das provas produzidas, especialmente a ata notarial e o comprovante de pagamento, observo
que a parte reclamada voluntariamente ofertou ao reclamante a proposta de quitação do contrato no valor de R$5.483,04(...), mesmo ciente de que o débito era superior a esse montante. No caso, não ficou evidenciada nenhuma das espécies de defeito do negócio jurídico e o mero arrependimento não é suficiente para invalidar o ajuste celebrado entre as partes, inclusive o reclamante já efetuou o pagamento integral do acordo. Portanto, embora a reclamada tenha juntado documentos que demonstrem que o débito era su
perior ao montante efetivamente adimplido (ids. 163053299 e 163053300), o acordo celebrado deve ser mantido. Assim, concluo pela procedência do pleito autoral de declaração de inexistência do débito (...)". Ressalto que não há sequer indício de erro ou vício que possa anular o acordo firmado entre as partes. Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, conduta ilícita praticada pela parte reclamada
(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025